Tribunal: STF
Processo: AI 622376
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo (GASA). Extensão aos inativos. Precedentes. 




1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo (GASA), concedida pela Lei Complementar do Estado de São Paulo n° 876/2000, tem caráter genérico e, em razão disso, deve ser estendida aos servidores inativos. 




2. Agravo regimental não provido.